Tribunal: TJSP
Processo: 1021790-49.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Perícia devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, desmerecendo renovação – Preliminar afastada.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO – Não havendo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO IN ITINERE – MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO OBREIRO.

PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Perícia devidamente fundamentada e produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, desmerecendo renovação – Preliminar afastada.

MÉRITO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO – Não havendo prova do noticiado acidente in itinere, não há como se estabelecer o liame entre a sequela e o labor – Indenização acidentária indevida.

SENTENÇA "CITRA PETITA" – Conhecimento de ofício – Pleitos de conversão de benefícios previdenciários em seus homônimos acidentários e de revisão do auxílio-doença não apreciados – Possibilidade de imediato julgamento por esta Corte (art. 1.013, § 3o, III, do C.P.C./2015) – CONVERSÃO DE BENEFÍCIOS – NÃO CABIMENTO – Não havendo prova do noticiado acidente in itinere, descabida a conversão de benefício previdenciário em acidentário – REVISÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – Indeferia a conversão, o benefício permanece previdenciário, sendo esta Justiça Bandeira incompetente para apreciá-lo.

De ofício, reconhece-se ser "citra petita" a sentença em relação aos pleitos de conversão e revisão do benefício para, ao apreciá-los, julgar improcedente o pedido de conversão e extinguir o processo, sem resolução de mérito, em relação ao de revisão, nos termos do artigo 485, IV, C.P.C., ante a incompetência absoluta – Mantém-se a improcedência em relação à concessão do benefício acidentário – Recurso desprovido.